Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725176-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JASSIARA CUSTODIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF, de deferimento da medida de urgência consistente em determinar à requerida (agravante) que dê integral cobertura aos medicamentos e materiais tratados na petição inicial (procedimento de hemodiafiltração). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de pedido de tutela de urgência relacionado, a custeamento, pela requerida, de procedimento de hemodiafiltração. Afirma que é contratante de plano de saúde junto com a ré e, nesta qualidade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica. Sustenta que a realização do procedimento de forma habitual é o tratamento adequado e que, nada obstante, a requerida não autorizou o reembolso integral dos materiais e medicamentos necessários para tanto. DECIDO. Tenho que é caso de deferimento do pedido liminar. Neste padrão, o prontuário médico ID 192990699 retrata o quanto exposto na petição inicial, atestando a enfermidade detida pela requerente, relacionada insuficiência renal crônica desde 2013. O mesmo documento atesta que o tratamento dialítico é realizado habitualmente junto ao estabelecimento Nefrostar Brasília, desde pelo menos setembro de 2023. De outro lado, há comprovação nos autos de que os reembolsos concedidos pela ré não se baseiam na totalidade dos materiais e medicamentos exigidos para o tratamento, o que, na prática, implica na própria negativa da cobertura. Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, a interpretação emprestada ao contrato firmado entre as partes deve impedir que posturas ou disposições contratuais impostas pela parte predominante da relação criem situações que comprometam a própria eficácia do serviço contratado, sem qualquer justificativa plausível (Art. 51, § 1o, II, CDC). É certo que a cobertura parcial concedida regularmente à autora, o que se conclui a partir dos documentos que instruem a petição inicial, indica que a enfermidade e respectivo tratamento se encontram dentro da cobertura contratada junto à ré. Se assim é, não se mostra razoável, aos olhos do regime jurídico consumerista, se negar à paciente o reembolso considerado a partir da totalidade dos materiais e medicamentos envolvidos. Noutro giro, o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Diante do exposto, CONCEDO a tutela liminarmente para determinar à requerida que dê integral cobertura aos medicamentos e materiais tratados na petição inicial, desde que prescritos pelo profissional médico responsável, observando-se as regras contratuais relacionadas aos respectivos reembolsos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que deverá ser revertida em favor da autora, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Expeça-se mandado de citação/intimação, a ser cumprido em regime de plantão. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação.) [...] A parte agravante assevera que: (a) preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão de deferimento, realizada por "e-mail", pois não existe previsão legal no Código de Processo Civil; (b) a concessão de efeito suspensivo à decisão para evitar a ocorrência de prejuízo irreversível ao agravante; (c) “no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que a parte agravada não terá a menor condição de restituir os valores que serão pagos para o tratamento”; (d) “a ré informa que já liberou a realização de todas as terapias requeridas pelo autor junto à sua rede credenciada, bastando que sejam realizados os respectivos agendamentos de data e hora para realização das mesmas, conforme documentos em anexo”; (e) “não existe qualquer dos elementos acima que “evidencie a probabilidade do direito do autor”, “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” ou “risco ao resultado do processo”. Isto porque, é de fácil verificação que não há para a ré a obrigatoriedade de reembolsar integralmente as despesas médicas de um beneficiário quando esta possui, inclusive, profissionais aptos para realização dos procedimentos requeridos”; (f) “a beneficiária/autora reapresentou para reembolso notas de Hemodiálises referente aos meses 09 e 10/23, que já haviam sido indeferidas pelo motivo: “SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES”; (g) “melhor sorte não assiste quando ao pedido de reembolso integral das despesas médicas (medicamentos e materiais), posto que há clara determinação de reembolso de acordo com as regras contratuais.”; (h) “o referido contrato prevê múltiplos de reembolso para atendimentos particulares, desde que o procedimento esteja previsto no Rol da ANS, e se enquadre nas diretrizes de utilização, caso possua, bem como respeitando os limites contratuais (Regras e Tabela de reembolso) e carência contratados”; (i) “conforme, fartamente exposto nos autos, apesar da ampla rede credenciada, a parte autora por razões pessoais, optou por arcar com os honorários médicos e sua equipe de forma particular. Dessa forma, diante da ausência de imposição legal capaz de obrigar as operadoras de serviço de saúde a prestar serviço através em local não habilitado, mister se faz o cumprimento ao princípio pacta sunt servanda”. Pede a concessão de efeito suspensivo e no mérito, “para reformar a r. decisão agravada no sentido de reconhecer a nulidade processual de ausência de intimação e citação pessoal da agravante a respeito da decisão de obrigação de fazer, o que cerceia o contraditório e ampla defesa com a consequente devolução de eventuais prazos decorridos. Diante da comprovação do cumprimento da ordem liminar, requer que seja reconsiderada o afastamento da aplicação da multa estabelecida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria ora devolvida a este órgão está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão de deferimento da tutela antecipada nos autos de origem, para a autorização e custeio de procedimento de hemodiafiltração, bem como afastar a aplicação de multa. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Em relação à alegada nulidade da intimação via “e-mail”, a tese não se sustenta. Conforme se pode depreender da diligência empregada em sede de urgência pela Oficiala de Justiça responsável (id 193415215), a intimação da decisão deu-se por "e-mail", recebido por “amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br”. No corpo do "e-mail" de resposta e confirmação de recebimento, tem-se a informação de que o canal destina-se, exclusivamente, ao recebimento de citações e documentos emergenciais direcionados por Oficiais de Justiça ou Auxiliares da Justiça no cumprimento de decisões judiciais. Cientes da nossa responsabilidade com o Judiciário e com as pessoas às quais servimos, utilizaremos esse canal exclusivamente para dar andamento às demandas provenientes dos Tribunais. Reforçamos que todos os e-mails recepcionados nessa caixa serão respondidos, caso remetidos por Tribunais. Assim, em outras situações semelhantes, caso não tenha recebido a confirmação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas uteis, gentileza reencaminhar. Dessa forma, a parte agravante disponibiliza um canal exclusivo para recebimento de demandas do Poder Judiciário e tomou ciência da decisão proferida contra ela. Reconhecer uma nulidade de procedimento, no caso em foco, seria validar um comportamento contraditório da parte, o que contraria a boa-fé processual (Código de Processo Civil, artigo 5o). Ademais, o artigo 270 do Código processual dispõe que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. No mais, a decisão agravada dispôs que a parte agravante (requerida) dê integral cobertura aos medicamentos e materiais tratados na petição inicial, desde que prescritos pelo profissional médico responsável, observando-se as regras contratuais relacionadas aos respectivos reembolsos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que deverá ser revertida em favor da autora, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Observa-se que a decisão resguardou à operadora de plano de saúde que proceda nos termos contratuais e segundo o procedimento prescrito pelo médico responsável, exatamente o que a parte agravante postula no presente recurso (observância do “pacta sunt servanda”). Eventual descabimento de providência postulada pela parte autora (agravada) poderá ser recusada pela operadora de plano de saúde (agravante), desde que fique bem demonstrado que o pleito não atende às limitações impostas pela própria decisão de concessão da liminar impugnada. Ou seja, a parte agravante terá o ônus de comprovar que eventual negativa não seria ilícita. Desse modo, não vejo plausibilidade em se afastar a executoriedade da decisão impugnada. Do mesmo modo, a multa aplicada apenas incidirá caso ocorra descumprimento do mandamento judicial, o que a parte desde já afirma que não ocorreu, pois autorizou a realização das terapias junto à rede credenciada, e pode ser revista a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, por não estar sujeita à preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DÉBITO NAS PARCELAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COBRANÇA. INVIABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS. NULIDADE. TAXA DE REGISTRO.TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. [...] 5. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC, art. 537, § 1o), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato". Precedentes.[...](Acórdão 1842254, 07029270820238070005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não assiste razão à agravante, em sede de pedido liminar, afastar ou reduzir o valor das “astreintes” previstas pelo e. Juízo “a quo”. No contexto processual, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento(Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator